Tribunal: TJPA
Processo: 0001001-36.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001001-36.2019.8.14.0051

APELANTE: JAILSON FIGUEIRA DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, JAILSON FIGUEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001001-36.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PARÁ

APELANTE/APELADO: JAILSON FIGUEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. JHONATAN GOMES DA SILVA OAB/PA 31.624

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. FIXAÇÃO DE PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu
JAILSON FIGUEIRA DOS SANTOS
pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, caput, do CTB) e dirigir sob a influência de álcool (art. 306 do CTB). A sentença afastou a causa de aumento do art. 303, §2º, do CTB e reconheceu, em sede de embargos de declaração, o crime previsto no art. 306 do CTB, sem, contudo aplicar a pena correspondente. O Ministério Público apelou para que fosse fixada a pena do crime de embriaguez ao volante, enquanto a defesa requereu: (i) o afastamento da causa de aumento já afastada; (ii) o reconhecimento de nulidade por ausência de representação das vítimas; (iii) a absolvição quanto ao art. 306 do CTB por violação ao princípio da correlação; (iv) o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para proposta de suspensão condicional do processo; e (v) o reconhecimento de circunstâncias atenuantes em caso de condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual por ausência de representação das vítimas no crime de lesão corporal culposa; (ii) reconhecer eventual ofensa ao princípio da correlação entre acusação e sentença no tocante ao crime de embriaguez ao volante; (iii) avaliar o cabimento de proposta de suspensão condicional do processo; (iv) examinar o pedido de reconhecimento de atenuantes e circunstâncias judiciais favoráveis; e (v) determinar se é devida a fixação da pena quanto ao crime do art. 306 do CTB, omitida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite manifestação inequívoca de vontade da vítima como suficiente para caracterizar a representação nos crimes de ação penal pública condicionada, não sendo exigida formalidade específica. No caso, as vítimas participaram ativamente da instrução criminal, tornando-se patente a manifestação de vontade.

4.

A causa de aumento prevista no art. 303, §2º, do CTB já fora afastada na sentença de primeiro grau, razão pela qual o pedido da defesa nesse ponto restou prejudicado.

5.

A aplicação do art. 306 do CTB decorre de emendatio libelli (art. 383 do CPP), sem modificação dos fatos narrados na denúncia, sendo possível a nova tipificação jurídica pelo juízo, ainda que mais gravosa, sem que isso configure ofensa ao princípio da correlação.

6.

O pedido de encaminhamento dos autos ao Ministério Público para eventual proposta de suspensão condicional do processo (Sursi), bem como o de reconhecimento de confissão e circunstâncias favoráveis, foi formulado de maneira genérica, sem impugnação específica à sentença, violando o princípio da dialeticidade, razão pela qual não se conhece desses pedidos.

7.

A sentença reconheceu o crime do art. 306 do CTB em embargos de declaração, mas deixou de fixar a pena, configurando omissão relevante que deve ser sanada mediante retorno dos autos à origem para dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento
:

1.

A representação nos crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidade específica, sendo suficiente a manifestação inequívoca de vontade da vítima.

2.

A emendatio libelli permite a reclassificação jurídica do fato descrito na denúncia, sem violar o princípio da correlação, desde que não haja inovação fática.

3.

É incabível a apreciação de pedidos genéricos em sede recursal, por afronta ao princípio da dialeticidade.

4.

A omissão na fixação da pena de crime reconhecido em embargos de declaração deve ser suprida pelo juízo de origem, mediante retorno dos autos para dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 303, caput e §2º, e 306; CPP, arts. 383 e 564, III, "a"; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.901.881/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 05.08.2025; STF, RHC 148232 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 22.10.2018; TJPA, RSE 0003082-41.2018.8.14.0067, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER

PARCIALMENTE
do recurso da defesa e no mérito
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, e,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação da acusação para que os autos retornem à origem para que o juízo sentenciante proceda com a dosimetria da pena,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001001-36.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PARÁ

APELANTE/APELADO: JAILSON FIGUEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. JHONATAN GOMES DA SILVA OAB/PA 31.624

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostas contra sentença que condenou o réu
Jailson Figueira dos Santos
pelos crimes de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, caput, do CTB)
e
dirigir sob influência de álcool (art. 306 do CTB)
, com desclassificação da lesão grave e posterior reconhecimento do segundo crime em sede de embargos de declaração.

O Ministério Público apelou para que fosse
fixada a pena do art. 306 do CTB
, reconhecido na sentença dos embargos, mas sem dosimetria (ID nº 9906941 p. 1-4).

A defesa apresentou apelação visando (ID nº 9906938 - 9906940):

(i) o
afastamento da causa de aumento do art. 303, §2º, do CTB
;
(ii) o
reconhecimento da nulidade por ausência de representação das vítimas
;

(iii) a
absolvição pelo art. 306 do CTB
, por violação ao princípio da correlação;

(iv)
encaminhamento dos autos ao MP para oferecimento de suspensão condicional do processo
; e
(v) subsidiariamente, em caso de condenação requer o
reconhecimento da confissão espontânea e circunstâncias judiciais favoráveis em sua totalidade
.

Contrarrazões foram apresentadas (ID nº 9906941 – 9906942 e 9906944 p. 1-3).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento parcial
do Recurso da defesa e no mérito o seu
desprovimento
e
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial (ID nº 17237226 p. 1-15).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos.

1.

Da Apelação de Jailson Figueira dos Santos:

1.1.

Da alegada nulidade por ausência de representação das vítimas:

Em suas razões recursais, pugnou a Defesa, pela extinção da punibilidade do recorrente, ante a ausência de condição de procedibilidade, ou seja, de representação formal das vítimas.

Adianto que não assiste razão à defesa.

O crime de
lesão

corporal
culposa, ou seja, quando não há incidência de quaisquer dos parágrafos do art. 303 do CTB, é de Ação Penal condicionada à representação, de forma que é imprescindível a presença de tal condição de procedibilidade para legitimar o Ministério Público para deflagração da Ação Penal.

Contudo, a lei não determina uma forma específica para a formalização da representação. O ofendido pode comparecer à delegacia, registrar a ocorrência e manifestar expressamente e de forma segura no próprio boletim sua intenção de buscar a responsabilização criminal do ofensor e, mesmo que não diga expressamente no termo representação, é cabível deduzir-se o seu intento até mesmo pelo modo como se refere ao caso e ao ofensor. Em síntese, a vítima que deixa nítida a sua vontade de ser feita justiça ou de que o agente responda pelo que lhe causou, está, na prática, exercendo seu direito de representação.

Nesse sentido diz a jurisprudência a respeito do assunto:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA.
DECADÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.

(...).

III. Razões de decidir

6.
A jurisprudência do STJ dispensa formalidades na representação em crimes de ação penal pública condicionada, bastando a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal.

7. (...)

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo desprovido.
Tese de julgamento:

"1. A representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não exige formalidades, bastando a manifestação de vontade da vítima.

2. A análise de recurso especial que demanda reexame de fatos e provas é vedada, conforme a Súmula 07 do STJ.

3. A consonância da decisão recorrida com a jurisprudência do STJ impede o conhecimento do recurso especial pela divergência, conforme a Súmula 83 do STJ".
(AgRg no AREsp n. 2.901.881/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Analisando o feito, verifico que houve participação ativa das vítimas ao prestarem depoimento à polícia quando ainda estavam internados, bem como ao longo da instrução, com depoimentos em juízo, logo, o vício formal está superado pela manifestação inequívoca de vontade, razão pela qual, deixo de acolher o pedido de nulidade processual.

1.2.

Do afastamento da causa de aumento prevista no art. 303, §2º do CTB:

Aponta a defesa a inexistência de lesão corporal grave ou gravíssima em ambas as vítimas, logo, merece ser afastada a causa de aumento prevista no art. 303, §2º do CTB.

Analisando os autos, entendo que não há o que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito,
o Magistrado Singular já afastou a referida causa de aumento, conforme se vê:

“(...)

Portanto, com base na prova produzida, bem como embasado na fundamentação ao norte lançada, DESCLASSIFICO a imputação penal para crime diverso do capitulado na denúncia, qual seja, art. 303, caput, por não ter ficado comprovado que nenhuma das vítimas ficou incapacitada para suas atividades habituais por mais de 30 dias
.

(...).”

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

1.3.

Da absolvição do crime previsto no art. 306 do CTB. Princípio da correlação entre o objeto da ação penal e a decisão judicial:

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória considerando que houve violação ao princípio da correlação, e por esta razão, pugna pela absolvição do apelante.

Ademais, a defesa argumenta que como não foi determinada a emenda da inicial (
mutatio libelli
) e corrigida a imputação acusatória, o recorrente deveria ser absolvido, visto a impossibilidade de aplicação da
mutatio libelli
em segunda instância.

Razão não assiste.

O Princípio da Correlação ou da Congruência, no Processo Penal, estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Assim, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada (Precedente: STF,
RHC 148232
AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, 1ª Turma, julgado em: 22/10/2018).

Com efeito, o instituto da
emendatio libelli
, previsto no art.
383
do
CPP
, autoriza que o Juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribua ao delito definição jurídica diversa, ainda que implique em imposição de pena mais grave.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“EMENDATIO LIBELI. 1.O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E NÃO DA CLASSIFICAÇÃO QUE FAZ DELE O ÓRGÃO ACUSADOR. POR ISSO, UMA EQUIVOCADA CLASSIFICAÇÃO DO DELITO NÃO TEM A FORÇA DE INVALIDAR A DENÚNCIA. 2. DEVE O MAGISTRADO, NO MOMENTO DA SENTENÇA, CORRIGIR E ADEQUAR A TIPIFICAÇÃO, ATRIBUINDO-LHE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA, MESMO QUE TENHA DE APLICAR PENA MAIS GRAVE. TRATA-SE, NA HIPÓTESE, DA EMENDATIO LIBELI, PREVISTO NO ART. 383 DO CPP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0003082-41.2018.8.14.0067, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma de Direito Penal)”

Observa-se que, o Magistrado sentenciante supriu a omissão na sentença quando julgou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, sem, contudo, inovar os fatos, tudo em conformidade com os dispositivos legais e constitucionais, sendo que a mera alteração da definição jurídica do fato devidamente descrito na denúncia não configura cerceamento de defesa nem tampouco, ofensa ao Princípio da Correlação.

Por tais fundamentos, nego provimento ao pedido da defesa.

1.4.

Do pedido de encaminhamento dos autos ao ministério público para oferecimento de Sursi e reconhecimento da confissão e das circunstâncias favoráveis em sua totalidade:

No que tange ao pedido de
encaminhamento dos autos ao Ministério Público para oferecimento de Sursi e reconhecimento da confissão e das circunstâncias favoráveis em sua totalidade em caso de de condenação pelo delito previsto no art. 306 do CTB
, não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, considerando que o recorrente se limitou apenas a pleiteá-los de forma genérica ao final da apelação, sem identificar, especificamente, os pretensos fundamentos contra a sentença combatida.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III

e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação aos pedidos em questão, razão pela qual deixo de conhecer os referidos pedidos.

2.

Do recurso do Ministério Público:

2.1.

Da omissão na fixação da pena do art. 306 do CTB:

A sentença dos embargos reconheceu o crime de embriaguez ao volante, mas não fixou a pena, conforme trecho a seguir:

“(...)

Portanto, a denúncia e os memoriais finais do MP indicaram a questão da utilização de álcool quando do cometimento do crime, assistindo razão ao Órgão Ministerial no pleito de integração da sentença. Ante todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Embargo Declaratório para, no mérito, dar-lhe PROVIMENTO, com fim de sanar a omissão da sentença, e reconhecer o acusado JAILSON FIGUEIRA DOS SANTOS, como incurso, também, no crime descrito no art. 306 do C. Ademais, a decisão que julga os embargos de declaração integra a sentença embargada para todos os efeitos legais devendo a parte inconformada fustigá-la mediante apelação. P.R.I. Cumpra-se. Após, não havendo outros recursos ou manifestações façam-me conclusos os autos para ulterior decisão.”

Entendo haver razão a acusação.

Com isso, a sentença deve ser anulada parcialmente, para que o juízo de origem aplique a pena correspondente ao delito tipificado no art. 306 do CTB.

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso da defesa e no mérito
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, e,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à apelação da acusação para que os autos retornem à origem para que o juízo sentenciante proceda com a dosimetria da pena, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025